Tribunal: STF
Processo: HC 144752
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, é insuficiente a justificar a imposição de medida cautelar diversa da prisão.



    MEDIDA CAUTELAR – PRAZO – EXCESSO. A manutenção das medidas por prazo indeterminado caracteriza constrangimento ilegal.